Tribunal: TJMT
Processo: 0025525-24.2013.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
BRUNO RODRIGUES DA SILVA
APELADO(S):
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL SAPOTI LTDA-ME

Número do Protocolo: 9708/2018
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARÂMETRO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2º, DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O §2º do art. 85 do Código de Processo Civil é taxativo ao fixar como parâmetro para a incidência dos honorários sucumbenciais o valor da condenação.

APELANTE(S):
BRUNO RODRIGUES DA SILVA
APELADO(S):
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL SAPOTI LTDA-ME

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRUNO RODRIGUES DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 25525-24.2013.811.0041, Cód. 819245, ajuizada por COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL SAPOTI LTDA em desfavor de SANTA MARIA CONSTRUÇÕES LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito litigado e condenar a parte ré a restituir o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) pagos pelo autor a título de sinal, com correção monetária a contar do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condenou a requerida, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de fls. 380/387, o recorrente, patrono da empresa ré, pugna pela reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios com relação ao pedido de dano moral, julgado improcedente pelo Juízo a quo.

Em contrarrazões de fls. 401/424, a empresa apelada refuta in totum os argumentos lançados em seu desfavor.

Contra a decisão de fls. 487/489v, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias, o apelante opôs embargos de declaração (fls.493/498), rejeitado monocraticamente às fls. 516/517v.

Contra a decisão dos embargos houve interposição de Agravo regimental, negado provimento, à unanimidade.

Preparo recolhido e juntado aos autos à fls. 523/525.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
Egrégia Câmara.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os autos tratam de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida por COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL SAPOTI LTDA, em desfavor de SANTA MARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

O Juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir o valor pago pela empresa autora a título de sinal, devidamente acrescido dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O recorrente, patrono da ré, insurge quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, defendendo a reforma da sentença para que seja a autora/recorrida condenada ao pagamento de honorários com relação ao pedido de danos morais, julgado improcedente pelo Juízo a quo.

Pois bem.

O recurso manejado contesta, tão somente o valor dos honorários sucumbenciais.

Tenho que estes devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC. A propósito:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
(...)
§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.
(...)”

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque a teor do § 8º do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, apenas em favor do patrono da autora.

Assim, pretende o recorrente, advogado da requerida, seja a autora condenada ao pagamento de honorários sobre o pedido julgado improcedente, qual seja, o pedido de indenização por danos morais.

O artigo 86 do CPC assim dispõe:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

De todos os pedidos formulados na inicial - declarar inexistente o vínculo jurídico, restituir o valor pago e condenar em danos morais - o autor somente não logrou êxito nos danos morais, não havendo, portanto, se falar em sucumbencia reciproca, como almeja o recorrente, patrono da empresa ré.

Assim, escorreita a distribuição do ônus sucumbencial conforme realizado pelo juízo singular, pois o autor venceu a maior parte dos seus pedidos.

Dispositivo.
Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º Vogal) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR